Tribunal: TJPA
Processo: 0814417-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814417-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO GABRIEL DA SILVA COUTO MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. habeas corpus. atentado violento ao pudor. dosimetria da pena.
error in judicando
. sucedâneo recursal. não cabimento. ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus impetrado em favor de João Gabriel da Silva Couto Moura, condenado à pena de 07 anos e 07 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de atentado violento ao pudor (antiga redação dos artigos 214 e 224 do Código Penal). Alegação de fundamentação inadequada da sentença condenatória e erro na dosimetria da pena, com pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória apresenta ilegalidades, tais como a fixação de pena-base excessiva e a aplicação de agravante em
bis in idem
, o que poderia ensejar a revisão da sentença por meio de
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não é via adequada para reanálise da dosimetria da pena, uma vez que tal exame demanda aprofundada análise fático-probatória, própria de revisão criminal. Conforme entendimento do STJ, a revisão da dosimetria só é cabível em caso de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade (HC 400.119/RJ, STJ). No caso, a questão levantada pelo impetrante não configura ilegalidade manifesta a justificar o manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo

4. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. O habeas corpus não é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade evidente.” “2. O uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal é incabível, conforme atualização consolidada.”

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, art. 33, §3º; CPP, art. 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 400.119/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/08/2017; STJ, AgRg no REsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 23/10/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO GABRIEL DA SILVA COUTO MOURA
, condenado por força de sentença transitada em julgado (ID 21771055), à pena de 07 (sete) anos e 07 (meses) meses de reclusão, em regime semiaberto, por violação ao tipificado na antiga redação do artigo 214 c/c artigo 224, caput, ambos do Código Penal Brasileiro (atentado violento ao pudor combinado com a presunção de violência).

A impetração está fundamentada, essencialmente, na alegação de que a sentença condenatória possui fundamentação inadequada, sob o argumento de que houve
error in judicando
na elaboração da dosimetria da pena.

Afirma que, na primeira fase do cálculo, a pena-base teria sido estabelecida em um nível excessivamente elevado, uma vez que o Juízo
a quo
não teria valorado corretamente os vetores do artigo 59 do Código Penal. Além disso, alega que, na segunda fase, o magistrado teria incorrido em
bis in idem
ao aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” do CP, que já estaria contemplada pela causa de aumento de pena referente à presunção de violência, disposta no revogado artigo 224 do Código Penal Brasileiro. Por fim, pleiteou o redimensionamento da pena ao mínimo legal previsto ao tipo.

Nesses termos, requer, em liminar, a reforma da decisão, e, no mérito, a sua confirmação.

Em virtude do meu afastamento por motivos de saúde, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias indeferiu o pleito liminar, e determinou o regular andamento do feito (ID 21795834).

O juízo coator, instado a se manifestar, narrou que (ID 22127847):

“Venho por este, prestar informações que foram requisitadas nos autos do HABEAS CORPUS, processo n. 0814417-21.2024.8.14.0000 impetrado em favor de João Gabriel da Silva Couto Moura.

Informo que, nos autos do processo n. 0001400- 93.2007.8.14.0501, consistente em ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, o paciente foi condenado pela prática do crime de atentado violento ao pudor, tipificado nos revogados artigos 214 e 224, a, do Código Penal, cuja ofendida foi C. D. B. da S., a uma pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Informo que, o acusado estava assistido pela Defensoria Pública e que a referida sentença transitou em julgado em 11.04.2017.

Informo que a dosimetria da pena foi assim fundamentada:

(...) Ante o exposto, procedente a denúncia, para condenar o réu JOÃO GABRIEL SILVA MOURA, como incurso nas sanções dos revogados artigos 214 c/c 224, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, tendo em vista que à época do crime eram os referidos artigos que estavam em vigor, sendo que são mais benéficos ao acusado em comparação com o atual dispositivo de estupro de vulnerável.

Atento às diretrizes traçadas no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, e no disposto no artigo 59, do Código Penal Brasileiro, passo a dosar e aplicar as penas.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifico o seguinte: - culpabilidade: o réu é penalmente imputável e tinha conhecimento da ilicitude de seus atos, tendo sua conduta grau máximo de reprovabilidade; - antecedentes: são bons; - conduta social: restou pouco esclarecida, pelo que a desconsidero; - personalidade: normal, não havendo elementos nos autos que demonstrem o contrário; - motivos: os naturalmente decorrentes do tipo; - circunstâncias: não há qualquer circunstância acessória que influencie na gravidade do crime; - consequências: não há nos autos informação de consequências além das naturalmente decorrentes do tipo; - comportamento da vítima: não influenciou a prática do crime.

Desta forma, considerando que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão.

Existe circunstância agravante a considerar, prevista no art. 61, II, h, do Código Penal — crime contra criança. Não existe circunstância atenuante a considerar.

Assim, fixo a pena intermediária em 7 anos e 7 meses de reclusão. Não existem causas de aumento ou diminuição de pena. Declaro assim definitivas e concretas tais sanções em 7 anos e 7 meses de reclusão. A pena do acusado será cumprida no regime inicialmente semi-aberto, nos termos do artigo art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

(...) Informo, ainda, que ao acusado foi concedido o direito de recorrer em liberdade e que, diante da nova sistemática para a execução da pena de condenado em regime inicial semiaberto, foi expedida a guia de recolhimento para execução e arquivado o processo.

Sendo o que me cumpria informar, encerro o presente, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,

Vanessa Ramos Couto

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância – matrícula 48.615, em exercício na Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro”

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, “
pronuncia-se pelo não conhecimento do mandamus, por se tratar de mero sucedâneo recursal.”
textuais

(ID 22497308)

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demande aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, como no caso, em que desafia regular recurso, qual seja, a revisão criminal - haja vista que condenado o réu por sentença transitada em julgado – em observância ao princípio da unicidade recursal, pois, cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica.

Como bem se vê, insurge-se o impetrante contra o critério utilizado pelo Juízo primevo para negativar os vetores previstos no artigo 59, do CP, bem como no fato da pena do Paciente ter sido indevidamente fixada acima do mínimo legal, e aumentada a partir de elementar já contida no art. 224 do CPB, em evidente
bis in idem,
nos autos do Processo Criminal n.º 0814417-21.2024.8.14.0000.

Não de outro modo, a análise da dosimetria da pena, com a pretendida revaloração dos vetores judiciais do art. 59, demandam, no caso, análise profunda do conjunto probatório. Além do mais, a
'dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão (...) no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade'
(HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017)"

Por outro lado, para que se configure a hipótese de existência de flagrante ilegalidade ou nulidade, indispensável que exista ofensa ao texto expresso de Lei ou à jurisprudência e Súmulas deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, razão pela qual estas devem ser detectáveis, de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que seria incabível em sede
de Habeas Corpus
.

Desta forma, tendo em vista a matéria discutida neste
Habeas Corpus,
para desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, deverá ser a matéria, se preenchidos os requisitos legais, discutida na amplitude da Revisão Criminal, não sendo a questão colocada simples e passível de resolução nesta estreita via do presente
writ
.

Nesta senda de raciocínio, colaciono recente julgado do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

III - Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Além disso, não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Precedentes.

IV - Demais a mais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021).

V - Por fim, da análise do aresto impugnado, não se verifica nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 839.079/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)”

Dessarte, não vislumbro, no caso,
flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, posto que a reanálise da dosimetria da pena reclama dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus
.

Pelo exposto,
não conheço
da ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA,
29 de outubro de 2024

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024